Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-22.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004629-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 02.171.515/0001-80 (AGRAVANTE), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA IMPOR A AGRAVADA O PAGAMENTO DO DÉBITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE BLOQUEIO EM CONTA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA., com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Monitória nº 1052273-66.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a agravada realize o pagamento do débito, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio em conta e aplicação de multa diária.

Em suas razões, a recorrente aduz que a agravada passa por situação de caos financeiro, tendo deixado de efetivar os repasses devidos a seus prestadores de serviço.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada irá possibilitar a agravada maior prazo para ocultação e esvaziamento de seu patrimônio ferindo não somente as normas concernentes a regulação da saúde, mas as normas de regem as relações econômicas.

Assevera que a inadimplência da agravada já lota o judiciário de demandas, não podendo ser mais uma vítima da má gestão financeira da administradora de planos de saúde.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que agravada promova o pagamento de seu débito, no prazo de 48 horas, sob pena bloqueio judicial em suas contas e aplicação de multa diária.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 35828485.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 40702491, por meio das quais a agravada pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, a Ação Monitória originária foi proposta com o fito de receber a quantia de R$272.044,62 (duzentos e setenta e dois mil, quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) provenientes de vínculo contratual para prestação de serviços havido entre as partes.

E conforme relatado, a agravante pretende a concessão da tutela de urgência para determinar que agravada promova o pagamento de seu débito, no prazo de 48 horas, sob pena bloqueio judicial em suas contas e aplicação de multa diária.

O Juízo
a quo
ao indeferir o pleito exarou,
in verbis
:

“[...]
o objeto da tutela provisória se confunde com o mérito final da ação e a exigibilidade do crédito é tema completamente controvertido, na medida em que se mostra temerário a concessão de tutela demasiadamente onerosa, que reclama o exercício do direito de defesa para que seja constituído o título exequível.

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais requisitos, impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa a fim de que o juízo forme seu livre convencimento
.

Ademais, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.”
– Id. 24710980.

A ação monitória é espécie de tutela diferenciada, com natureza de procedimento cognitivo sumário, destinada a facilitar a obtenção de título executivo pelo credor, quando munido de prova escrita representativa do crédito, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil. Sua admissibilidade, portanto, está condicionada à existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, de obrigações de pagar quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel e de obrigações de fazer ou de não fazer.

No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação tanto na Ação Monitória quanto nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório,
quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente
.

Desse modo, coaduno meu entendimento ao do Magistrado
a quo
no sentido que a medida não é irreversível e mostra-se prudente aguardar a angularização processual, oportunizado o contraditório a parte devedora, que pode, inclusive, contestar o valor do débito. Ademais, não verifico,
a priori,
a demonstração de que a empresa agravada esteja se desfazendo ou tentando se desfazer de seu patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como de mínimos indicativos da presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a medida pleiteada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.018 DO CPC - ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DE ARRESTO E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES À EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a incorporação de pessoas jurídicas, inclusive com atualização de cadastros dos agravados, não há que se falar que a agravante está pleiteando direito alheio em nome próprio.Com a juntada nos autos de origem da cópia da petição do agravo de instrumento pela agravante no prazo legal, não prospera a alegação de inobservância do disposto no artigo 1.018 do CPC.“(...)
Em regra, ANTES da CITAÇÃO não se autoriza o ARRESTO on-line, salvo em situações excepcionais
.
Confessando o Agravante que não citou a parte por edital para “não ter custos”,
a decisão que indefere a penhora ANTES da CITAÇÃO deve ser mantida.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto”
(TJMT. RAI 1006269-65.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020